Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-26.2020.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004491-26.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGER RONE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 052.395.701-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), REGINALDO BESERRA DE SOUZA - CPF: 011.574.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON GUIMARAES DE LIMA - CPF: 570.209.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)

definir se o pedido de isenção do pagamento das custas processuais pode ser conhecido na fase recursal
; (
ii
)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação pelo crim
e de
embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade
deve ser
analisada pelo Juízo da Execução (CPP,

art. 804, e CPC, art. 98, §§ 2º e 3º
).

O teste de etilômetro realizado no momento da abordagem possui natureza de prova técnica não repetível, por se destinar à aferição de estado fisiológico transitório, insuscetível de reprodução posterior.

O art. 155 do Código de Processo Penal admite a valoração de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, de modo que o exame de etilômetro, por constituir prova técnica não repetível, pode fundamentar a condenação,
especialmente quando corroborado
pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e
, na parte conhecida,
desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais por alegada hipossuficiência econômica deve ser
apreciado
pelo Juízo da execução, a quem compete examinar a eventual suspensão de sua exigibilidade. 2. O teste de etilômetro realizado no momento da abordagem constitui prova técnica não repetível, razão pela qual pode ser valorado na formação da convicção judicial, nos termos do art. 155 d
o Código de Processo Penal,
e fundamentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, notadamente
quando corroborado
pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 155, 386, VII, e 804; CTB, art. 306, § 1º, I; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2014926/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.03.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 851365/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta po
r
Roger Rone Ramos dos Santos
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n. 1004491-26.2020.8.11.0042, o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e
suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Sustenta, em síntese, a insuficiência
probatória sob

o argumento de que o decreto condenatório estaria amparado exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal
.

R
equer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP
e, s
ubsidiariamente, postula a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

R
oberto
A
parecido
T
urin
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar deverificados
tais
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art.804 do Código de Processo Penal.

À luz da situação econômica concreta do apenado, deve ser apreciada oportunamente pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4 -Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete examinar, no momento oportuno, a possibilidade de suspensão da exigibilidade da verba, à luz da situação econômico-financeira concreta do apelante.

Mérito

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória
, sob o argumento de que a condenação estaria fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, em afronta ao art. 155 do CPP. Invoca, por consequência, o princípio do
in dubio pro reo
e requer a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda que o juízo condenatório se apoie exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas ressalva as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

A norma, portanto, não impede a valoração de prova técnica irrepetível produzida na fase extrajudicial, desde que regularmente documentada e analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Nos crimes de embriaguez ao volante, o teste de etilômetro realizado no momento da abordagem constitui prova técnica irrepetível, pois a concentração de álcool no organismo é transitória e não pode ser reproduzida
em outra oportunidade
. Sua valoração, portanto, não viola o art. 155 do CPP, especialmente quando o exame comprova a materialidade delitiva e está corroborado pelos demais registros formais da ocorrência.

Esse entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode ser mantida quando lastreada no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante e, sobretudo, em exame técnico de alcoolemia, por se tratar de prova objetiva da alteração da capacidade psicomotora
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2014926 SP 2021/0368380-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022).

Na mesma linha,
a Corte Superior

reconheceu que
o teste de alcoolemia constitui prova não repetível e que sua utilização em conjunto com elementos produzidos na fase investigatória se harmoniza com o art. 155 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade na manutenção da condenação
quando a materialidade e a autoria estejam apoiadas nesse conjunto probatório
(STJ -
AgRg
no HC: 851365 MS 2023/0316628-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024).

No caso, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo teste de etilômetro, que registrou 0,35 mg/L de ar alveolar, índice superior ao limite legal. O comprovante contém a identificação e a assinatura do apelante, circunstância que confere regularidade formal à aferição e afasta a alegação genérica de fragilidade da prova técnica (ID. 358149877).

A autoria encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo teste de etilômetro, cuja natureza é de prova técnica não repetível, e pelos relatos dos policiais militares Reginaldo
Beserra
de Sousa e Emerson Guimarães de Lima, responsáveis pela abordagem, os quais consignaram que o apelante conduzia o veículo VW/Gol G4, placa NPK-8161, com som automotivo em volume elevado, apresentava sinais de embriaguez, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e se submeteu voluntariamente ao teste, que registrou 0,35 mg/L de ar alveolar, valor superior ao limite legal.

Em juízo, não houve produção de prova oral, pois o apelante, embora regularmente intimado (ID. 358150885), não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia (ID. 358150889), e houve desistência da oitiva das testemunhas.
Todavia, a ausência de instrução oral não compromete a suficiência probatória, porquanto a condenação encontra amparo nos elementos documentais produzidos sob o crivo do contraditório diferido, especialmente na prova técnica não repetível consubstanciada no teste de etilômetro, corroborada pelos registros formais da abordagem e pelos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Ademais, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro admite vias autônomas para comprovação da alteração da capacidade psicomotora, seja pela aferição técnica da concentração alcoólica por meio de etilômetro ou exame equivalente, seja pela constatação de sinais indicativos de embriaguez, observados os critérios regulamentares

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2023)
.

A Lei n. 12.760/2012 ampliou os meios de prova da alteração da capacidade psicomotora, admitindo exame técnico, prova testemunhal, vídeo e outros elementos juridicamente idôneos. Essa ampliação, contudo, não afasta a suficiência da prova técnica regularmente produzida, especialmente quando o etilômetro registra concentração igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, nos termos do art. 306, § 1º, I, do CTB.

Assim, a condenação encontra fundamento na prova técnica não repetível, cuja natureza excepciona a regra do art. 155 do Código de Processo Penal, corroborada pelos demais elementos documentais constantes dos autos.

Ausente dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria, afasta-se o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE do Recurso de Apelação
interposto por
Roger Rone Ramos dos Santos

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026